Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-35.2023.8.26.0514
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
r Municipal no 246/2010 (PRODES – Programa de Desenvolvimento Econômico e Social) – ICMS – Vinculação de receitas – Falta de suporte de validade do dispositivo em apreço, em razão do artigo 167, IV, da Constituição Federal, e do artigo 176, IV, da Constituição do Estado de São Paulo – Declaração de inconstitucionalidade que se impõe – Necessidade, no entanto, de se assegurar à parte impetrante o recebimento dos valores apurados em processo administrativo, já que esta realizou investimentos vultosos no Município, na expectativa de auferir os benefícios citados – Preservação da segurança jurídica – Concessão da segurança – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000133-35.2023.8.26.0514; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Itupeva

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Concessão de benefício fiscal pelo artigo 2o, III, da Lei Complementar Municipal no 246/2010 (PRODES – Programa de Desenvolvimento Econômico e Social) – ICMS – Vinculação de receitas – Falta de suporte de validade do dispositivo em apreço, em razão do artigo 167, IV, da Constituição Federal, e do artigo 176, IV, da Constituição do Estado de São Paulo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Concessão de benefício fiscal pelo artigo 2o, III, da Lei Complementar Municipal no 246/2010 (PRODES – Programa de Desenvolvimento Econômico e Social) – ICMS – Vinculação de receitas – Falta de suporte de validade do dispositivo em apreço, em razão do artigo 167, IV, da Constituição Federal, e do artigo 176, IV, da Constituição do Estado de São Paulo – Declaração de inconstitucionalidade que se impõe – Necessidade, no entanto, de se assegurar à parte impetrante o recebimento dos valores apurados em processo administrativo, já que esta realizou investimentos vultosos no Município, na expectativa de auferir os benefícios citados – Preservação da segurança jurídica – Concessão da segurança – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.